Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Z.A.M.A., representada por E.A.M.M.A., em face de atos atribuídos ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante sustentou que foi deferida a liminar no writ e para o fornecimento da medicação TRIPTORRELINA 3,75MG SUSP INJETÁVEL e para todo o ciclo prescrito pelo médico assistente, mas a decisão somente foi cumprida quanto à entrega da primeira dose. Conforme o relatório médico, necessita realizar a administração do fármaco na dosagem de 1 (uma) ampola a cada 28(vinte e oito) dias durante o prazo de 6(seis) meses. Mas ao solicitar a segunda dosagem prevista para o dia 26/10/2021, foi informada de que o medicamento estaria novamente em falta e sem previsão de recebimento. Assim, requereu o sequestro de valores nas contas da Fazenda Pública e permitir o custeio na aquisição do fármaco, tudo no importe de R$ 943,75 (novecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). É o relatório. No caso, a decisão liminar, proferida em 07/09/2021, determinou à autoridade coatora o fornecimento da medicação TRIPTORRELINA 3,75 MG, 1 (UMA) AMPOLA A CADA 28 DIAS, conforme a prescrição para o tratamento da impetrante. A autoridade coatora foi devidamente notificada e forneceu a primeira dose. Contudo, conforme documentação acostada, a impetrante teve negada a entrega da segunda dose, porque estaria em falta na farmácia de alto custo e sem previsão de recebimento. Com efeito, sobre a possibilidade de sequestro de verba pública, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sede de recurso repetitivo (Tema 84): PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013) Outrossim, verifica-se que a impetrante colacionou orçamento a fim de comprovar que o menor valor encontrado foi R$ 943,75 (novecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Desse modo, defiro o sequestro de verba pública, no importe de R$ 943,75 (novecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), de modo assegurar o cumprimento da liminar já deferida. Intimem-se com URGÊNCIA o Distrito Federal, na pessoa do seu Procurador, acerca desta decisão, podendo efetuar o cumprimento voluntário antes de determinado o bloqueio via SIBAJUD. A Secretaria para adotar as medidas necessárias para a comunicação ao Secretário de Saúde e o Ente Público. Informe a impetrante se dispõe do CNPJ do Distrito Federal para fim de determinação do bloqueio respectivo. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator